Tribunal: TCU
Processo: 028.947/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Pbfort Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90.030/2024 sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) /Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto pela empresa Pbfort Engenharia Ltda. contra o Acórdão 912/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante; Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica (peças 53-54) no sentido de não conhecer da presente representação, por ausência de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade, e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 028.947/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Pbfort Engenharia Ltda. (26.146.067/0001-22). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Caio Spina Monti (443214/OAB-SP), representando a Pbfort Engenharia Ltda.; Joao Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF), entre outros, representando o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM - Ebserh. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.